Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718489-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Mandado de Segurança recebido às 16h59. Mandado de Segurança impetrado por MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e outro, contra ato do Desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, objetivando suspender a hasta pública de imóvel designada para a data de 10/06/2021 às 14h30, sob alegação de que a avaliação não traduz o real valor do bem. Considerando que, em tese, já ultrapassado o horário da hasta pública, informem os impetrantes se persiste o interesse na decisão do presente Writ. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 17:37:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator